Tribunal: TJDFT
Processo: 0749959-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749959-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA AGRAVADO: ANDRE LUIZ SANTOS SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LOCALIZA RENT A CAR S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de rescisão contratual 0709081-68.2025.8.07.0006, suspendeu as obrigações contratuais de encargo do autor, ora agravado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada proposta por ANDRE LUIZ SANTOS SILVA em face de LOCALIZA RENT A CAR S/A. O autor alega que adquiriu da ré o veículo Citroen C3 Feel 1.0, mediante contrato firmado em 28/11/2024, pelo valor de R$ 66.390,00, tendo a comunicação de venda sido formalizada em 11/12/2024. Relata que, desde a retirada do bem, foram identificados vícios recorrentes e deficiências nos reparos prestados, especialmente relacionados ao sistema elétrico, vidros, alarme e travamento central. Apesar das várias tentativas de solução junto à requerida — incluindo múltiplos agendamentos de vistoria e reparo, bem como a disponibilização de veículo reserva —, o autor segue sem usufruir do bem adquirido de forma regular, o que ensejou a presente demanda. O pedido liminar é para suspender imediatamente quaisquer obrigações contratuais do autor relacionadas ao veículo defeituoso até o julgamento final da lide. Ao fim, quer a resolução do contrato com base no vício persistente e ineficiência de reparo no produto, restituição de valores e indenização por danos morais que estima a 15 mil reais. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, restam evidenciados ambos os requisitos. Os documentos acostados aos autos dão conta de que, desde a aquisição do veículo, diversos vícios foram constatados, com sucessivas tentativas de conserto frustradas. Os registros de agendamento e de comunicações da própria requerida confirmam os entraves enfrentados pelo autor e a dilação indevida da solução definitiva do problema. A relação contratual travada entre as partes é, à evidência, de consumo, devendo ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência, e da adequada prestação do serviço (arts. 2o e 3o, CDC). A jurisprudência é consolidada no sentido de que vícios persistentes em produto recém-adquirido, não sanados em tempo razoável, autorizam a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos, sendo legítima a concessão de tutela de urgência para resguardar o consumidor de obrigações contratuais que não lhe estão trazendo o benefício esperado. Ademais, a juridicidade da intervenção judicial para proteger o consumidor em situação de vulnerabilidade técnica e econômica justifica-se especialmente à luz do art. 47 do CDC, e da própria função social do contrato, na forma do art. 421 do Código Civil. O perigo de dano também é claro: a manutenção do vínculo contratual obriga o autor a arcar com ônus e encargos relativos à posse e guarda de bem viciado, do qual não consegue usufruir, circunstância que fere a razoabilidade e amplia o prejuízo patrimonial e emocional do consumidor. Ressalta-se, por fim, que apenas a 17 do corrente mês, cf. petição de ID 244610313, o autor teve de volta o carro. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada de urgência para suspender de forma imediata qualquer obrigação contratual referente ao autor. Por outro lado, caberá ao autor a guarda do bem à sua responsabilidade, pelo que o nomeio depositário fiel, estando, pois, vedado o seu uso, sob pena de responsabilização. Intime-se à requerida para que tome ciência e se abstenha de exigir qualquer cumprimento contratual por parte do autor relativamente ao veículo envolvido na lide, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento. Deixo de designar a conciliação nesses autos, pois, conforme Despacho prolatado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente nos autos do Processo SEI 0002515/2025, ID 4203889, a pauta de audiência do 2o NUVIMEC estará bloqueada temporariamente, por 90 dias, a contar de 1o de fevereiro de 2025, para realização das sessões de conciliação/mediação das Varas Cíveis das circunscrições de Águas Claras, Guará, Itapoã, Paranoá, Planaltina e Sobradinho. Conforme despacho atualizado no referido PA/SEI, houve a prorrogação da suspensão do recebimento de processos enviados pelas unidades judiciais pelo 1o, 2o e 3o NUVIMECs, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar de 5 de maio de 2025. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, nos termos do artigo 335 do CPC. Os embargos declaratórios de ID. 245878056, foram rejeitados pela decisão de ID. 254222784, origem. Irresignada, alega a agravante que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória, uma vez que o agravado não demonstrou vínculo contratual de financiamento com a própria Localiza, mas apenas com o Banco do Brasil. Argumenta que a decisão de primeiro grau presumiu uma responsabilidade inexistente, sem qualquer elemento que indique atuação conjunta entre a empresa e a instituição financeira. Afirma que a tutela concedida é irreversível, por compelir a agravante a intervir em contrato do qual não participou e sobre o qual não possui poder para alterar cláusulas ou determinar suspensão. Acrescenta que a decisão agravada traria danos econômicos, visto que seria impedida de auferir lucro e exercer sua atividade econômica com o veículo que seria disponibilizado ao agravado. Aduz, ainda, a impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial, pois a suspensão do contrato depende exclusivamente de procedimentos internos do Banco do Brasil. Assim, requer o afastamento das astreintes, por se tratar de obrigação impossível, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 78387551). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual Civil dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante, “prima facie” não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. Ao menos nesse momento de análise superficial dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparo, haja vista que se mostra amparada em farta documentação que demonstram os defeitos recorrentes no veículo adquirido, impossibilitando o seu uso desde a realização do negócio jurídico. Com efeito, a documentação corrobora a existência de vício grave no produto, não sanado no prazo legal, autorizando, em tese, a resolução do contrato e a restituição do valor pago, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor e consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. Ademais disso, observa-se que a suspensão das obrigações contratuais do consumidor é medida provisória, reversível, e visa evitar prejuízo desproporcional enquanto tramita a ação, sendo legítima diante da inaptidão do bem e da expectativa frustrada do comprador. Por outro lado, entendo que não foi comprovado pelo agravante qualquer dano irreparável ou ilegítima restrição a seus direitos, tampouco ficou evidente sua legitimidade recursal quanto ao financiamento, pois não é parte diretamente interessada. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Assim, ausentes fumus boni iuris e periculum in mora em favor do recorrente, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator